Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703328-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA, JOÃO ARTHUR VIEIRA SOUZA SILVA PACIENTE: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, por seus advogados, apontando coação ilegal praticada pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO, que expediu mandado de prisão contra o paciente/réu na r. sentença. Os impetrantes narram que o paciente e Paulo Vítor Gonçalves de Almeida foram denunciados e condenados como incursos nas penas do art. 157, § 1o; § 2o, II; § 2o-A, I; § 3o, II, do CP. Informam que foi interposto recurso de apelação contra a r. sentença. Defendem o cabimento do habeas corpus, uma vez que o paciente se encontra preso desde maio de 2023 em caráter preventivo. Discorrem, em síntese, sobre a invalidade do reconhecimento do réu/paciente; sobre suposto fishing expedition; sobre o excesso de prazo da prisão; sobre a excepcionalidade da prisão preventiva e a necessidade de preenchimento dos requisitos legais; sobre a ausência de periculum libertatis e; sobre o processo criminal sem trânsito em julgado. Requerem a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva ou, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, podendo o paciente aguardar o julgamento do mérito em liberdade, dados os seus bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. No mérito, postulam que seja concedida, de forma definitiva, a ordem do presente writ, determinando a revogação da prisão preventiva decretada. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos que as questões colocadas em debate coincidem com as teses aventadas no recurso de apelação, que se encontra pendente de julgamento. Nessa ordem de ideias, é certo que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada como substitutivo recursal e, de toda sorte, a pendência de análise acerca do mesmo objeto impede o conhecimento da impetração por litispendência. Amparando a tese, é a jurisprudência do col. STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser prematura a apreciação da questão de mérito pela via do habeas corpus, quando interposta apelação na origem, recurso próprio para a análise das alegações. 2. ‘O agravo regimental deve apresentar argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de a decisão impugnada ser mantida por seus próprios fundamentos’ (AgRg no RHC 147.013/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 840.552/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (Grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE A CORTE DE ORIGEM COM O FITO DE IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao pedido de determinar à Corte de origem que conheça do writ originário, ausente a plausibilidade do direito tido por violado, visto que esta Corte Superior é firme em assinalar a impossibilidade de impetração de habeas corpus impugnando a dosimetria da sentença condenatória na hipótese de interposição de apelação ainda pendente de julgamento. 2. Na espécie, a ação penal foi sentenciada em 18/8/2022 e, embora a defesa tenha interposto apelação - que está conclusa para decisão desde 19/12/2022 -, foi impetrado o writ originário em 2023 perante a Corte de origem, que, não obstante tenha denegado a ordem, dela não conheceu, sob o argumento de que ‘o recurso cabível para discussão dos motivos suscitados pela impetrante é a apelação, [e], conforme noticiado nos autos, a defesa técnica do ora paciente, já protocolou o competente recurso – apelação’. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 863.815/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) (Grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. TEMA NÃO EXAMINADO PELA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE SOBRE A MATÉRIA SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM E NESTA INTÂNCIA POR VEICULAR IDÊNTICO TEMA POSTO EM APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se vislumbra qualquer irregularidade no não conhecimento do mandamus originário, pois, como bem consignado pela instância de origem, a via eleita não é adequada para o julgamento antecipado de matéria que foi objeto do recurso de apelação já interposto pela defesa. 2. Salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. Precedentes. 3. Na hipótese, é prematura a apreciação das matérias ventiladas neste habeas corpus, quando pendente recurso de apelação na origem, via adequada para o exame da alegação, notadamente pelo efeito devolutivo do recurso apelatório, permitindo ao Tribunal a quo a ampla revisão da sentença penal condenatória. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 859.866/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) Em relação à prisão cautelar, cumpre observar que a medida foi decretada na sentença condenatória, que entendeu presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Por essa razão, a regularidade e a necessidade da segregação serão oportunamente apreciadas no recurso de apelação, próprio para impugnar as disposições contidas na sentença condenatória. Noutro viés, ainda que o alegado excesso de prazo possa ser apreciado de ofício, para concessão da ordem de habeas corpus, é certo que a questão exige o exame de matéria probatória, a fim de averiguar a regularidade da decisão adotada pelo juízo sentenciante ao decretar a prisão preventiva, após a formação do juízo de culpa. Ademais, embora seja inconteste a necessidade de observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, quanto à razoável duração do processo, vale destacar que se trata de ação penal complexa, com pluralidade de réus e múltiplas teses defensivas, que devem ser detidamente examinadas para alcançar o provimento jurisdicional justo. Nesse viés, “a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). Verifica-se, assim, que o processo tramita regularmente, com a prática dos atos processuais de forma sistemática e contínua, em estrita observância ao devido processo legal. Cumpre registrar que a concessão de ofício da ordem de habeas corpus exige a constatação de manifesta coação ilegal, o que, todavia, não se verifica no caso dos autos. Não há, pois, como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração, com supedâneo no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após as anotações devidas, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 2 de fevereiro de 2024 10:14:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator